Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-10.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
*Indenização – Contrato de Transporte – Gratuidade de justiça conferida a requerida – Passageira que sofreu lesão em decorrência de acidente envolvendo o ônibus que a transportava e culminou com a morte de seu filho menor – Responsabilidade objetiva da empresa – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Majoração do quantum para R$ 300.000,00 se mostra de rigor ante a dor

Ementa:
*Indenização – Contrato de Transporte – Gratuidade de justiça conferida a requerida – Passageira que sofreu lesão em decorrência de acidente envolvendo o ônibus que a transportava e culminou com a morte de seu filho menor – Responsabilidade objetiva da empresa – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Majoração do quantum para R$ 300.000,00 se mostra de rigor ante a dor física da autora com o acidente e o grave abalo pelo falecimento de seu filho – Correção monetária do arbitramento e juros de mora a contar da citação - Danos materiais - Pensão mensal – Necessidade de arbitramento – Entendimento do Colendo STJ – Recursos parcialmente providos, com majoração da verba honorária recursal.*